Tribunal: TJBA
Processo: 8003720-40.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003720-40.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA AFASTAR PRECEDENTE VINCULANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 1.849,21, por ausência de interesse de agir.

2 -
As decisões anteriores.
O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono processual (CPC, art. 485, III). A decisão monocrática manteve a extinção por fundamento diverso, com aplicação do Tema nº 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há seis questões em discussão: (i) se o Tema nº 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção da execução fiscal; (ii) se a Lei Municipal nº 166/2023 prevalece sobre o parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ; (iii) se há óbice à aplicação imediata do precedente às execuções fiscais em curso; (iv) se a decisão monocrática incorreu em violação ao contraditório ou em
reformatio in pejus
; (v) se a autonomia municipal afasta a incidência do precedente vinculante; e (vi) se as normas dos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980 impedem a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O STF, no julgamento do Tema nº 1.184 (RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023), fixou tese vinculante pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada no exercício de competência constitucional (CF/1988, art. 103-B, § 4º), regulamentou o precedente e estabeleceu o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo de extinção.

5 - A ressalva "respeitada a competência constitucional de cada ente federado", constante da tese vinculante, autoriza o ente federativo a fixar, por lei própria, valor superior ao piso do CNJ — ampliando o espectro de soluções extrajudiciais —, mas não a reduzi-lo a ponto de restabelecer o ajuizamento de execuções irrisórias. A Lei Municipal nº 166/2023, que adota o salário-mínimo como limite de arquivamento, disciplina a atividade administrativa interna do Município e não tem aptidão para afastar a aferição jurisdicional do interesse de agir, matéria de competência privativa da União (CF/1988, art. 22, I).

6 - O precedente vinculante tem eficácia imediata sobre os feitos pendentes. Não se trata de aplicação retroativa de norma, mas de incidência imediata de tese sobre requisito processual pré-existente. O art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 foi concebido expressamente para as execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.

7 - Não há violação ao contraditório. O Município foi intimado para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 antes da prolação da decisão monocrática e exerceu plenamente o contraditório. Não há tampouco
reformatio in pejus
, pois o resultado processual — extinção sem resolução do mérito — permaneceu inalterado, sendo admitida a manutenção da decisão recorrida por fundamento diverso (CPC, art. 1.013, §§ 1º e 2º).

8 - Os arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980 são impertinentes ao caso. A extinção não decorre de abandono processual nem de não localização do devedor, mas da ausência de interesse de agir reconhecida com fundamento autônomo no Tema nº 1.184/STF.

9 - A divergência apontada em outros órgãos fracionários não afasta a aplicação do precedente vinculante do STF, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, I, e 103-B, § 4º; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, 927, III, 1.013, §§ 1º e 2º, e 1.021, §§ 1º, 2º e 4º; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023 (Tema nº 1.184 da Repercussão Geral); STF, AgR no ARE 1.407.689/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.262.586/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
A
GRAVO INTERNO
n.
8003720-40.2022.8.05.0004
, sendo parte Agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e parte Agravada
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.